Tribunal: TJDFT
Processo: 0711014-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711014-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICO DIAS SILVANO, DANIEL CAVALCANTE MESQUITA AGRAVADO: DANILO CORTES ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, oposto por DANIEL CAVALCANTE MESQUITA e AMERICO DIAS SILVANO em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Órgão julgador: 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, consistente em indeferir pedido de homologação de acordo extrajudicial firmado com DANILO CORTES ANDRADE, ora agravado. Em apertada síntese, dizem os recorrentes que firmaram acordo com a parte recorrida, juntado aos autos do processo de Execução de Título Executivo Extrajudicial. Em tal avença, ficou acertado que o agravado pagaria aos agravantes o valor de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Porém, o agravado não honrou o combinado. Diante dessa situação, pediram ao magistrado de primeira instância, o reconhecimento da novação do crédito, a fim de que fosse esse valor homologado pelo juízo e subsidiariamente a homologação da própria transação de forma a ser objeto de Cumprimento de Sentença e o consequente prosseguimento do feito. No entanto, o pleito restou indeferido, sob os argumentos, em resumo, de que os requerentes já possuem título executivo extrajudicial, razão pela qual carecem de interesse de agir quanto ao pleito de homologação do acordo. Ademais, o próprio acordo, em si, constitui título do débito. Contra essa decisão, opõem o presente recurso, pugnando pela concessão do pleito liminar, alegando a existência dos requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar. Quanto ao mérito, pedem a confirmação da liminar. Fundamenta a oposição do agravo no art. 1.015, X, CPC. Preparo recursal demonstrado (ID 15872421). Eis o resumo dos fatos. Decido. Entendo que este agravo não merece prosperar. Apresento a seguir as razões de meu convencimento. É que, a rigor, os agravantes afirmam que pediram ao magistrado a homologação de acordo extrajudicial, que restou indeferido, sob o argumento de que as partes já dispunham de título executivo, portanto, faltar-lhes-ia o interesse de agir em relação a tal pleito. Ora, é salutar destacar que, se, de fato, pleiteassem a homologação de acordo extrajudicial, tal pretensão deveria ser formulada por ambas as partes, pois, é inegável que acordo pressupõe a convergência de vontades, quer dizer, ambas as partes devem manifestar expressamente a intenção de firmarem o acordo. Não é o caso dos autos. Por outro lado, sigo o entendimento no sentido de que, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo e não pode ser ampliado ao bel prazer do requerente. É que, embora os agravantes digam que seu recurso se lastreia no inciso X do art. 1.015, CPC, ou seja, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Ora, os próprios agravantes afirmam que pediram a homologação de um acordo que fora negado pelo juiz de primeira instância. Definitivamente, não se adequada à hipótese legal indicada. Em resumo, a situação posta em juízo não se amolda a nenhum dos casos previstos no art. 1.015, CPC. Não deixo de reconhecer o recente entendimento do STJ no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. Destarte, não cabe agravo de instrumento contra decisão que deixa de homologar acordo de novação de dívida, apesar de requerido por apenas uma das partes, por ser situação alheia ao rol previsto no art. 1.015, CPC. Diante desse cenário, com amparo no art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER e, por conseguinte, nego seguimento ao recurso de agravo oposto por DANIEL CAVALCANTE MESQUITA e AMERICO DIAS SILVANO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator